Tribunal: TJSP
Processo: 1025952-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Serviços bancários. Pedido de exibição de documentos relacionados à movimentação bancária do condomínio. Dúvida acerca da legitimidade do administrador do condomínio. Ausência de comprovação de falha na prestação dos serviços. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.